Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-48.2020.8.11.0111
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000350-48.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARQUES - CPF: 230.843.161-04 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), OSMAR DA CRUZ SILVA - CPF: 272.751.321-68 (APELADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. justiça gratuita. impugnação fundamentada. omissão na sentença quanto à análise dos elementos de prova. violação ao dever de fundamentação. nulidade parcial da sentença. reabertura da instrução.
recurso provido.

i. caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, tendo em vista a nomeação de Advogada dativa, deferiu a justiça gratuita ao Apelado.

O Apelante insurge-se contra o deferimento da gratuidade da justiça, sob a alegação de falta de fundamentação e existência de indícios relevantes de capacidade econômica do Apelado.

ii. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão na sentença quanto à análise dos elementos probatórios apresentados para impugnar o benefício da justiça gratuita; (ii) determinar se tais indícios são suficientes para revogar a decisão no que tange à gratuidade ou se impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução.

iii. razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa, admite prova em contrário, que pode ser produzida pela parte adversa ou reconhecida de ofício pelo juiz.

A impugnação do Apelante foi instruída com documentos que indicam patrimônio imobiliário relevante do Apelado, consumo elevado de energia elétrica e divergências sobre sua ocupação profissional, o que constitui prova suficiente para ensejar a análise judicial.

O juiz singular, embora ciente da impugnação e dos documentos juntados, limitou-se a deferir a gratuidade com base na nomeação de defensora dativa, sem enfrentar os argumentos e provas apresentados, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, II, do CPC.

A omissão configura nulidade parcial da sentença, no ponto em que apreciou o pedido de justiça gratuita.

Apesar dos fortes indícios apresentados, não é possível revogar de imediato o benefício, os autos devem retornar à origem para reabertura da instrução, com observância do contraditório e possibilidade de produção de prova complementar.

iv. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.

A omissão do juízo de origem quanto à análise dos elementos de prova apresentados para impugnar a justiça gratuita configura ofensa ao dever de fundamentação e enseja nulidade parcial da sentença. 2. A existência de indícios relevantes de capacidade financeira do beneficiário da gratuidade impõe a reabertura da fase instrutória, para oportunizar o contraditório e a produção de provas adequadas.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 9º, 98 a 99, § 3º, e 489, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; TJ-CE, AI n. 0634137-14.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000350-48.2020.8.11.0111

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Marques
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em face de
Osmar da Cruz Silva
, jugou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou rescindido o negócio jurídico firmado entre as partes, com retorno ao
status quo ante
, e determinou que o Recorrente devolva o imóvel
sub judice
ao Apelado.

Condenou o Recorrido à restituição de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e multa contratual no equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, ambos com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (19/02/2019 - data da notificação extrajudicial) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (19/02/2019 – data em que foi efetivada a notificação extrajudicial).

Deferiu a justiça gratuita ao Apelado, porque está representado por Advogada dativa e, diante da sucumbência, compeliu-o a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade manteve suspensa (art. 98, §3º, CPC).

O Apelante se insurge quanto ao deferimento da justiça gratuita ao Apelado.

Alega que ao decidir pela manutenção da justiça gratuita, regularmente impugnada no curso da Ação, o Juiz sequer fundamentou a sentença nesse ponto, em inobservância a regra do artigo 489, § 1º, do CPC.

Defende a falta de provas do Apelado quanto às suas condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar a benesse e, de conseguinte, oportunizar ao seu Advogado o recebimento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 278731907.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

José Marques ajuizou Ação de Rescisão Contratual em face de Osmar da Cruz Silva, sob a alegação de que, em 24/04/2024, celebraram Contrato Particular de Compra e Venda, para aquisição de um lote urbano no Município de Matupá/MT, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pago integralmente no ato.

Seguiu dizendo que o Requerido declarou ser o legítimo titular do imóvel, que a posse foi transmitida na mesma data, e que não houve estipulação quanto ao prazo para transferência do domínio.

Alegou que somente em dezembro de 2018 tomou ciência de que o imóvel estava registrado, desde o ano 2007, em nome de terceiro – Agropecuária do Cachimbo.

Apesar de diversas tentativas amigáveis e de notificação extrajudicial formal no mês de fevereiro de 2019, o Requerido não providenciou a transferência do domínio.

Concluiu que o bem foi alienado pelo Requerido sem que ele tivesse a propriedade, o que caracteriza inadimplemento contratual.

Diante da impossibilidade de regularizar a transferência da propriedade, requereu a resolução do Contrato, com restituição do valor pago, aplicação da multa contratual e retorno das partes ao estado anterior ao negócio.

Citado, o Requerido pugnou pela nomeação de Defensor Dativo, haja vista a indisponibilidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

O Juiz acolheu o pedido e nomeou a Advogada Bruna Eliza Frigeri (OAB/MT 28.419) para patrocinar a defesa técnica. Arbitrou honorários advocatícios em 4 (quatro) URH (Unidade Referencial de Honorários) (Id. 278731871).

Na contestação, após rechaçar as teses autorais, pugnou que concessão da assistência judiciária gratuita (Id. 278731873).

Na Réplica, o Autor impugnou o pedido de gratuidade.

Sustentou que as circunstâncias do processo e declarações contraditórias do Requerido — ora aposentado, ora arrendatário — aliadas à falta de comprovação de renda, revelam indícios suficientes de capacidade financeira.

Ponderou que o Requerido adquiriu imóvel no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à vista, no ano de 2015, e o vendeu por R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) no ano de 2018, cujas quantias são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Ressaltou que o consumo de energia elétrica do Requerido (1.415 kWh) é muito superior ao limite legal para enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica (220 kWh), o que corrobora o entendimento de incompatibilidade do seu padrão de vida com a alegada situação de pobreza.

Informou que, por meio de consulta ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Matupá, foi encontrado três imóveis em nome do Requerido, sendo dois urbanos (mais valiosos que o objeto da Ação) e um rural, maior que 50 hectares, avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Insistiu na tese de que o Requerido falsificou informações relevantes ao omitir patrimônio expressivo e declarar falsamente sua atividade econômica, comprometendo a credibilidade da declaração de hipossuficiência firmada sob as penas da lei.

Requereu, com esses argumentos, a revogação do benefício da justiça gratuita, a condenação do Requerido por litigância de má-fé, e a comunicação ao Ministério Público para apuração de eventual crime contra a ordem tributária, em razão da sonegação de tributo (custas processuais), que possuem natureza jurídica de taxa.

Rebateu os demais argumentos da peça contestatória e requereu a procedência dos pedidos autorais.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide e o Requerido pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento.

No saneador, o Juiz rejeitou a preliminar de denunciação da lide arguida pelo Requerido e indeferiu a produção de prova oral (Id. 27873189).

Ao sentenciar o feito, concluiu pela parcial procedência dos pedidos. Declarou rescindido o negócio jurídico com retorno aos
status quo ante,
deferiu a justiça gratuita ao Requerido, por estar representado por Advogada dativa e, por fim, impôs ao Demandado o ônus da sucumbência, cujos honorários fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante se insurge quanto ao deferimento da justiça gratuita ao Apelado.

Alega que ao decidir pela concessão da justiça gratuita, regularmente impugnada no curso da Ação, o Juiz sequer fundamentou a sentença, em inobservância a regra do artigo 489, § 1º, do CPC.

Aduz que o Apelado não comprovou a falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar a benesse do Apelado e, de conseguinte, oportunizar ao seu Advogado o recebimento dos honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O benefício da gratuidade da justiça encontra regulamentação infraconstitucional no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, cuja redação estabelece, em regra, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma, preconiza que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada mediante prova em sentido contrário.

Aliás, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é eficaz para deferir o pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
iuris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
[...] Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (sem destaques no original)

Ou seja, a presunção relativa admite prova em contrário, e é plenamente possível a impugnação do benefício pela parte adversa, desde que seja de forma fundamentada e com base em elementos concretos.

É nesse contexto que o Julgador deve exercer a atividade jurisdicional com observância ao princípio do contraditório (art. 9º, CPC), e analisar detidamente as alegações e das provas constantes dos autos.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. GRATUIDADE JUDICIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA ALTERADA. [...] II - O artigo 98 do Código Processual Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” III - Ao juiz é imposto o poder/dever de indeferir a mencionada benesse apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de decidir de modo negativo,
oportunizar ao requerente tempo hábil para comprovar o preenchimento dos pressupostos exigidos
(art. 99, § 2º). IV - Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado,
exigir-lhe que faça prova de sua situação.
[...].

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0634137-14.2023.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: Francisco Bezerra Cavalcante, Data de Julgamento: 27/02/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024). (sem destaques no original)

No caso, observa-se que a impugnação apresentada pelo Apelante não se limita a alegações genéricas.

Com efeito, carreou para os autos documentos que indicam, com razoável dose de plausibilidade, a existência de patrimônio imobiliário relevante em nome do Apelado, compreendendo três imóveis, um deles rural com área de 50,1165ha (cinquenta hectares, onze ares, sessenta e cinco centiares), localizado na Gleba Braço Sul, no Município de Matupá/MT (Id. 278731884).

Soma-se a isso a fatura de energia elétrica apresentada pelo próprio Apelado no Id. 278731876 (R$ 1.044,45) e as divergências quanto à sua ocupação profissional (arrendatário/aposentado - Id. 278731871/278731873).

O Juiz sentenciante, contudo, embora ciente da impugnação, silenciou por completo sobre tais elementos, limitando-se a deferir a benesse em razão da nomeação de defensora dativa, sem examinar o conjunto probatório e as teses trazidas pelo Apelante.

Sob esse enfoque, cristalina a ofensa ao dever de fundamentação, previsto no art. 489, § 1º, incisos II, do Código de Processo Civil, o que enseja a nulidade parcial do
decisum
.

Vale ressaltar que a nulidade do capítulo sentencial atacado não implica, por si só, o reconhecimento da revogação do benefício da justiça gratuita por este Tribunal. Isso porque, embora os documentos juntados aos autos tragam indícios relevantes, estes não têm força suficiente para afastar, de forma inequívoca, a presunção legal de hipossuficiência.

Assim, impõe-se a reabertura da fase instrutória, a fim de oportunizar ao Apelado a produção de provas idôneas aptas a comprovar sua real condição financeira, como declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de rendimentos, dentre outros meios pertinentes.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo parcialmente a sentença, especificamente no ponto em que defere o benefício da justiça gratuita ao Apelado.

Determino o retorno dos autos ao Juiz singular, a fim de que, oportunizado o contraditório, decida de forma fundamentada sobre o pedido gratuidade formulado pelo Apelado, à luz dos elementos de prova constantes e daqueles que vierem a ser produzidos.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025